Tribunal: TJPA
Processo: 0003388-56.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003388-56.2019.8.14.0008

APELANTE: DIEGO HENRIQUE DO VALE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C §2º-A, I, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REVALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. ELEMENTAR DO TIPO. REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM O
QUANTUM
DA PENA COMINADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, ainda de posse da coisa subtraída. Consoante bem ressaltado pelo Juízo primevo, em que pese a vítima não tenha efetuado o reconhecimento com precisão do apelante em testilha, este foi autuado em flagrante delito na companhia do coautor, identificado pela ofendida, a qual esclarece que, tão logo efetivada a subtração da
res
, o corréu parou na esquina para apanhar seu comparsa, ora apelante.

2. A que se vê, os agentes agiram em comunhão de esforços, e o recorrente atuou com desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

3. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva acerca da prática do delito, não constitui fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88. Ao avaliar os motivos do crime, considerou o Juízo, em evidente atécnica, a desfavorabilidade de tal vetorial, em virtude da
“vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
. Como cediço, o fato de o acusado buscar, com a subtração, auferir lucro fácil, em prejuízo ao patrimônio alheio, é circunstância implícita aos delitos de natureza patrimonial. No tocante às circunstâncias do crime, sua valoração negativa foi firmada com acerto. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Na espécie, afere-se que o crime foi praticado quando a vítima chegava em sua residência, sendo empurrada de sua motocicleta pelo assaltante, caindo ao chão. Tais peculiaridades exorbitam ao comum para o tipo, impondo maior rigorismo na resposta penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

DIEGO HENRIQUE DO VALE DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 5371859), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5371712) que no dia 27/04/2019, por volta das 20h00min, no Município de Barcarena/PA, o apelante em epígrafe, na companhia do corréu Wilcliton Costa Silva, também condenado nos presentes autos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, uma motocicleta marca HONDA BIZ, cor branca, Placa QEP 2714, ano 2018/2018, da vítima Deyzianne da Costa do Nascimento.

Revela a incoativa que, no dia e horário mencionados, a vítima encontrava-se na Rua Frederico Vasconcelos conduzindo sua motocicleta, instante no qual, ao parar em frente à sua residência, foi surpreendida pela ação dos dois meliantes, os quais anunciaram o roubo. Que, no ato, um dos indivíduos empurrou a vítima de seu veículo, fazendo-a cair ao chão. Em seguida, ambos os agentes empreenderam fuga de posse da motocicleta subtraída.

Descreve, entretanto, que, vizinhos da vítima que presenciaram o ocorrido de suas residências, comunicaram o fato a policiais militares que passaram a empreender diligências. A vítima também acionou o sistema de rastreamento do veículo a fim de comunicar o roubo. Assim, identificada a localização da motocicleta, os policiais se dirigiram ao local apontado, momento em que avistaram dois sujeitos, ora acusados, empurrando o veículo produto do roubo.

Em
razões recursais
(ID 6053051), pugna a defesa pela absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas a lastrar o édito condenatório. Roga, outrossim, pelo redimensionamento da pena-base cominada ao importe mínimo legal, em face da ocorrência de
error in judicando
na dosimetria formulada pelo juízo; bem como, o estabelecimento do regime de cumprimento de pena mais benéfico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10008709), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas a lastrar o édito condenatório.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5371713, pág. 08); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5371713, pág. 10); do Auto de Entrega (ID 5371713, pág. 11); e, indiretamente, nos termos da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Deyzianne da Costa do Nascimento
, ao ser ouvida em audiência judicial, revela minúcias acerca da empreitada delitiva, com destaque ao emprego de arma de fogo na ação, veja-se:

“QUE lembra dos fatos; QUE ao parar em frente a sua residência, à noite, um rapaz se aproximou gritando ‘bora, bora, perdeu’;
QUE o rapaz tirou da mochila uma arma;

QUE o acusado estava de cara limpa
;
QUE o acusado deu um empurrão e puxou a moto;
QUE viu o acusado saindo do local em sua moto;
QUE o acusado apanhou um terceiro mais adiante, um rapaz alto, magro e branco;
QUE fez o reconhecimento apenas de um acusado; QUE o outro que também foi autuado em flagrante, só consegue dizer que é compatível com as características que se recorda; QUE foi até a delegacia e fez o reconhecimento do acusado Wilcliton; QUE os acusados foram autuados conduzindo sua moto”.

A referendar a versão acusatória, devem ser destacadas as declarações das testemunhas
Charles Jhon Palheta Costa
,
José Ivonilton de Castro
e
Roberto Baia da Silva
, Policiais Militares que participaram da diligência que culminou com a prisão do recorrente e do coautor, ambos surpreendidos empurrando a motocicleta em via pública, confira-se:

CHARLES JHON PALHETA COSTA
:
“QUE lembra dos fatos; QUE pelo sistema de rastreamento a moto travou; QUE a guarnição se deslocou até o bairro do Zita Cunha e
encontraram os acusados empurrando a moto
; QUE não se recorda de ter feito prisão do acusado Wilcliton anteriormente;
QUE a vítima reconheceu
; QUE no momento da abordagem não encontraram arma, mas a vítima afirmou que estavam armados; QUE durante o procedimento os acusados teriam confessado.”

JOSÉ IVONILTON DE CASTRO
:
“QUE recebeu informações sobre o roubo; QUE participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados; QUE a informação seria que a moto estaria localizada no Bairro do Zita Cunha;
QUE a guarnição encontrou dois rapazes empurrando a moto;
QUE fizeram a abordagem e não encontraram arma; QUE o responsável pelo monitoramento confirmou que aquela moto era a roubada; QUE conduziu os acusados para a delegacia; QUE chamaram a vítima para fins de reconhecimento; QUE não se recorda se a vítima fez o reconhecimento;
QUE reconhece ambos os acusados como sendo os autuados em flagrante.”

ROBERTO BAIA DA SILVA:
“QUE se recorda dos fatos; QUE a guarnição saiu em busca das pessoas que teriam praticado o roubo; QUE a guarnição se deslocou até o bairro do Zita Cunha;
QUE avistaram os acusados empurrando a moto; QUE procederam com a abordagem e encaminharam os dois até a Delegacia;
QUE soube que a vítima reconheceu o acusado e a moto apreendida como sendo a sua; QUE a arma não foi encontrada”.

Do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, ainda de posse da coisa subtraída.

Consoante bem ressaltado pelo Juízo primevo, em que pese a vítima não tenha efetuado o reconhecimento com precisão do apelante em testilha, este foi autuado em flagrante delito na companhia do coautor Wilcliton, identificado pela ofendida, a qual esclarece que, tão logo efetivada a subtração da
res
, Wilcliton parou na esquina para apanhar seu comparsa, ora apelante.

A que se vê, os agentes agiram em comunhão de esforços, e o recorrente atuou com desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova testemunhal.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante, se ele desenvolveu papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao colaborar para a concretização do crime, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção de seu coautor.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena. Regime de cumprimento:

Subsidiariamente, clama a defesa pelo redimensionamento da pena-base cominada ao importe mínimo legal em face da ocorrência de
error in judicando
na dosimetria formulada pelo juízo; bem como, o estabelecimento do regime de cumprimento de pena mais benéfico.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“DIEGO HENRIQUE DO VALE DA SILVA

Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, eis que o crime ocorreu em frente a residência da vítima;
a consequência do crime não foi tão grave, pois a moto roubada foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do caso em tela, não verifico agravante, apenas hipótese de atenuante previstas no art. 65 do CP. À época dos fatos o réu contava com idade inferior a 21 anos, devendo a pena ser reduzida em 06 meses de reclusão e 20 dias-multa (I, art. 65 do CP). Portanto, ao final da segunda fase da dosimetria, fixo a pena no montante de
4 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II e V, §2º-A, I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo em 2/3 (dois terço), fixando a pena no montante de
7 anos, 6 meses e 133 dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pertinente a DETRAÇÃO, o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2º do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectivamente por ocasião da execução da pena, pelo Juízo da Execução Penal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ambos os réus deverão
iniciar o cumprimento das penas em regime inicial semiaberto,
considerando o quantum da pena aplicada nos termos do art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam,
os motivos

e as circunstâncias do

crime
, fixando a sanção primária em 01 (um) ano acima do importe mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão.

Inobstante, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva acerca da prática do delito, não constitui fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Lado outro, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

Ao avaliar os
motivos do crime
, considerou o Juízo, em evidente atécnica, a desfavorabilidade de tal vetorial, em virtude da
“vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”
. Como cediço, o fato de o acusado buscar, com a subtração, auferir lucro fácil, em prejuízo ao patrimônio alheio, é circunstância implícita aos delitos de natureza patrimonial.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

(...)

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(STJ, HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)”
(GRIFEI)

No tocante às
circunstâncias do crime
, sua valoração negativa foi firmada com acerto. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.
Na espécie, afere-se que o crime foi praticado quando a vítima chegava em sua residência, sendo empurrada de sua motocicleta pelo assaltante, caindo ao chão. Tais peculiaridades exorbitam ao comum para o tipo, impondo maior rigorismo na resposta penal.

Assim,
passo ao novo cálculo penalógico:

Na
1ª fase
, tendo em vista a persistência de uma única vetorial desfavorável ao agente, qual seja, as circunstâncias do crime, determino a sanção basilar em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase,
ausente agravantes, deve ser aplicada ao réu a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB), posto que menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), atribuindo ao recorrente a pena intermediária de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, incidentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º, inciso II e §2º-A, I do art. 157, do Código Penal, elevo a reprimenda na fração taxativa de 2/3 (dois terços), totalizando ao réu a sanção,
concreta e definitiva, de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Mantém-se o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, haja vista que estabelecido com absoluto amparo legal, segundo regra do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, tendo por base a fixação de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso,

nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023